Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005914-11.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.030.741-05 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MAZINE - CPF: 545.956.141-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIA FELIX SOUZA - CPF: 045.158.519-42 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
d
o

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON-LINE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAR DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA CORRENTE E DE VERBA SALARIAL PURA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

À míngua de comprovação de que o valor penhorado por bloqueio
on-line
seja fruto de sua exclusiva remuneração é de ser mantido a constrição ocorrida sobre o montante, no percentual de 30%.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata exclusivamente de verba salarial e de conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira por meio de saques, pagamentos e transferência de valores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto por
SANDRA REGINA MAZINE
de decisão que, na execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., manteve a constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

Explica que o Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial baseado na Cédula de Crédito Comercial nº 40/0050-3, em montante originário de R$ 26.686,40. Diz que diante do não pagamento foi determinada a penhora de ativos financeiros.

Afirma que os valores bloqueados são oriundos de verbas salarias – de natureza alimentar, razão de impenhorabilidade do valor penhorado, nos termos do art. 833, incisos IV e V do Código de Processo Civil.

Alega que
teve o valor de R$ 3.921,81 (três mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) bloqueados em sua conta corrente junto ao banco C6 S.A; R$ 5.003,46 (cinco mil e três reais e quarenta e seis centavos) de sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal e R$ 2.035,75 (dois mil e trinta e cinco reais e setenta e cinto centavos) junto à conta corrente do CCLA OURO VERDE MT (SICREDI), totalizando 10.987,63 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), por ordem judicial de penhora de ativos financeiros, deixando a autora sem saldo disponível em sua conta bancária
.

Adiciona
que os valores bloqueados na conta da executada junto ao banco C6 e ao Sicredi (CCLA Ouro Verde), Excelência, se trata de verba alimentar, do salário e demais verbas trabalhistas da agravante, verba alimentar destinada a sustentar a recorrente e sua família, especialmente seus dois filhos, Saulo e Erick, que também são dependentes deste valor para sua subsistência.

Anota que
o saldo bloqueado foi transferido à agravante por seu empregador, Condomínio Florais da Mata, para quem trabalha como analista financeira
e que
os valores constantes da conta do Sicredi são valores transferidos pela própria recorrente de sua conta principal, do C6, para uso de despesas domésticas, portanto, são valores também oriundos do salário e verbas trabalhistas. A par disso, defende a impenhorabilidade dos vencimentos; do saldo existente na conta poupança e do pequeno saldo.

Alega que a permanência da decisão comprometerá a manutenção de seu padrão de vida, assim como a subsistência de sua família.

Sustenta, assim, a impenhorabilidade do salário.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas de sua titularidade, com o imediato desbloqueio.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 211053156).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto por SANDRA REGINA MAZINE de decisão que, na execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., manteve a constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

Busca a agravante a suspensão da decisão que deferiu a penhora de 30% dos seus vencimentos que percebe como professora municipal.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos - tem ganhado novas interpretações, isso porque, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor. Nesse sentido, a orientação do STJ:

A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)

No caso, o exequente ajuizou a execução em 11.06.2010 contra os executados para receber o crédito de R$33.726,07 da Cédula de Crédito Comercial nº 40/00500-3.

Como não houve localização dos endereços
do executados
, postulou a pesquisa de endereço via BACENJUD/INFOJUD/INFOSEG e expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN, bem como às principais empresas de telefonia operantes em território nacional (VIVO, TIM, 01, CLARO, TELEFÔNICA, BRASIL TELECOM), bem assim, por duas vezes, a penhora
on

line
de valores de eventuais contas dos Executados via sistema BACENJUD.

Após a citação por edital, a defensoria pública por meio de exceção de
pre
-executividade, após alegar a prescrição, manifesta-se por negativa geral que, por sua vez, foi rejeitada (Id 82889831, p. 6/7, origem).

Por mais duas vezes, o credor pede a realização de pesquisas de bens em nome dos Executados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e junta planilha atualizada do débito de R$345.399,06 (Id 105947113, p. 1/4 - origem), o que foi deferido em 29.06.2023.

Assim, verifica-se que houve o bloqueio parcial do valor perseguido das contas correntes da agravante, nos bancos:
BCO C6 S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CCLA OURO VERDE DE MT, NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

Por meio de defesa, a agravante alegou que os valores bloqueados se referem a salário e conta poupança e, para tanto, pleiteou pela liberação do valor total penhorado.

Adveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Alegação da impenhorabilidade do bloqueio na conta poupança.

De início, a parte alega que a conta de titularidade da requerida junto à Caixa Econômica Federal se trata de caderneta de poupança, bem como aduz ser impenhorável, nos termos do inciso X, do art. 833, do CPC.

Entretanto, observa-se que pelos extratos juntados aos autos (Id. 131465741, 131465743), referente à conta em questão, não possui verossimilhança com o que foi dito pela executada. Explica-se.

Observa-se que os extratos juntados de abril e junho do corrente ano, possuem diversas operações financeiras, como: saques, recebimento de pagamentos instantâneos, pagamentos na função débito e outras operações ocorridas em apenas 02 (dois) meses.

Desta forma, apesar da executada alegar que se trata de conta poupança, esta possui movimentações próprias de conta corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor. (...)

Desta forma, resta afastada a alegação da impenhorabilidade da suposta conta poupança.

Alegação da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

A parte executada SANDRA REGINA MAZINE alega que os valores bloqueados na conta junto ao banco C6 e ao Sicredi (CCLA Ouro Verde), se
tratam
de verba alimentar, do salário e demais verbas trabalhistas.

Quanto aos valores bloqueados constantes na instituição financeira Sicredi (CCLA Ouro Verde
), a executada alega que se trata de valores transferidos da sua conta principal (banco C6) para aquela, para uso de despesas domésticas, sendo oriundas do salário.

Entretanto, em simples análise, percebe-se que no próprio petitório, a autora recebeu sua remuneração na conta do BANCO C6 em 28 de junho de 2023 e a transferência realizada para a conta do Sicredi ocorreu no dia 27 de junho de 2023, ou seja, 1 (um) dia anterior ao do recebimento.

Além disso, observa-se que nos extratos juntados do SICREDI, principalmente atinente ao Id. 131465758, a executada realizou mais de uma transferência para a conta referida, bem como que o valor extrapola, e muito, a renda informada pela requerida.

Nesse sentido, não cabe o desbloqueio na conta junto a cooperativa de crédito.

No que tange o valor bloqueado na conta do banco C6
, com efeito, nos termos do art. 833, inciso IV, o salário é impenhorável, o que levaria a conclusão de que a penhora não seria legal, devendo haver a liberação do total dos valores penhorados.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, entendeu que a regra da impenhorabilidade, no Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser mitigada, caso a caso, veja-se:

“
a
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
16/10/2018).

O caso dos autos comporta a mitigação da regra.

Explica-se. A presente demanda foi proposta em junho/2010, sem que a credora tenha localizado bens passíveis de saldar a obrigação ou os devedores tenham ofertado para tanto. Sabe-se que a execução tem a finalidade precípua de satisfação do crédito perseguido pelo credor, mediante a utilização de todas as medidas legais admitidas, da forma mais célere e menos onerosa ao devedor. O que não ocorreu nos autos até o momento. (...)

Assim, em consonância com a jurisprudência acerca do tema,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o requerimento, limitando a penhora ao percentual de 30% (trinta por cento). (...)

Diante do exposto,
determina-se o levantamento de 70% dos valores penhorados em favor da executada
SANDRA REGINA MAZINE
, mantendo-se a constrição de 30%, cujo valor, desde logo, autoriza-se o levantamento em favor da exequente.

Considerando que fora bloqueado o total de R$ 3.921,81 (três mil e novecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), determina-se o desbloqueio de R$ 2.745, 27 (dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Demais disso, valendo-se do poder geral de cautela, determina-se a penhora de 30% do salário por ela auferido, até a quitação da dívida da presente demanda. (...)”.

A prova documental apresentada pela executada não comprova tratar de conta poupança, máxime diante das reiteradas movimentações financeiras.

Assim, como bem pontuado pela decisão impugnada, não há comprovação de que os valores penhorados sejam, em sua integralidade, passíveis da alegada impenhorabilidade. De modo que é possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata exclusivamente de verba salarial e de conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira por meio de saques, pagamentos e transferência de valores, máxime por descaracterizar a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 833, inciso IV, do CPC.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O
DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA
PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM
. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que
se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade.
Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA
. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O
DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA
PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX
. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1406166 SP 2018/0313900-2)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES.
CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
. POSSIBILIDADE. Os extratos juntados demonstram a movimentação da conta poupança, desvirtuando sua finalidade. Constrição mantida. DESPROVIMENTO”.
(TJ-SP - AI: 22442154820208260000 SP 2244215-48.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 21/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Além disso, frisa-se, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que parece ter sido observado pelo juízo. Precedentes do STJ e do TJMT.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(ORAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia ao relator e à Desa.
Serly
Alves, para dar provimento ao Recurso, pela impenhorabilidade do salário da Sandra Regina
Mazine
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024